Tribunal: TJBA
Processo: 8004165-90.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004165-90.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RAIMUNDO BISPO

Advogado(s)
:
CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO

ACORDÃO

X
APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO
DOENÇA
ACIDENT
ÁRIO
.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE.

Incompetência da Justiça Estadual afastada. Processo que veio remetido da Justiça Federal.

Contrarrazões: ofensa ao princípio da dialeticidade.
Da leitura das
contrar
razões, não é possível extrair qual a matéria devolvida ao exame deste órgão julgador, pelo que se conclui pelo seu não-conhecimento por ausência dos fundamentos de fato e de direito de um pedido de reforma.

Tem direito ao
auxílio doença acidentário
o trabalhador,
seja urbano ou rural, que sofreu acidente de trabalho ou desenvolveu doença advinda das condições laborais.

A incapacidade, nesse caso, é para exercer o labor.
O
benefício é,
portanto,
concedido quando ocorrer a incapacidade temporária, estando o segurado suscetível de recuperação, mas necessitando ficar afastado de suas atividades laborativas habituais por mais de quinze dias.
Forçoso reconhecer que o
segurado
encontra-se
impossibilitado de
exercer a
sua atividade habitual.

O STJ fixou tese vinculada ao Tema 905, determinando quanto aos débitos previdenciários que “(...) As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

IM
PROVIMENTO DO REC
URS
O.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004165-90.2020.8.05.0113
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada JOSE RAIMUNDO BISPO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA